Tribunal: STF
Processo: MS 23856
Classe: MS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-02
Data de publicação: 2004-06-02

Ementa:
EMENTA: DESAPROPRIAÇÃO. Interesse social. Reforma Agrária. Imóvel
rural. Levantamento de dados e informações. Vistoria. Prévia
comunicação escrita ao proprietário, preposto ou representante.
Elemento essencial do devido processo da lei (due process of law).
Inobservância. Proprietários cientificados apenas no dia de início
dos trabalhos da vistoria. Comunicação anterior recebida por
terceiro. Nulidade do decreto reconhecida. Ofensa a direito líquido
e certo. Segurança concedida. Aplicação do art. 2º, § 2º, da Lei nº
8.629/93, cc. art. 5º, LIV, da CF.Precedentes. É nulo o decreto
expropriatório de imóvel rural para fim de reforma agrária, quando o
 proprietário não tenha sido notificado antes do início dos
trabalhos de vistoria, senão no dia em que esses tiveram início, ou
quando a notificação, posto que prévia, não lhe haja sido entregue
pessoalmente, nem a preposto ou representante seu